Tribunal: CARF
Processo: 10280.720579/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720579/2011-46
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.898 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator. Vencidos os conselheiros Paulo Cesar
Macedo Pessoa, Monica Renata Mello Ferreira Stoll e Leticia Lacerda de Castro, que votaram
pelo indeferimento da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Joao Mauricio Vital.

Relatório
Trata-se de auto de infração, às fls. 329/350, relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física Exercício 2008, ano calendário 2007, incluídos multa de ofício e juros de mora, no qual
fiscalização apurou o cometimento de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada.
Devidamente intimada, a contribuinte apresentou impugnação. A DRJ considerou
a impugnação procedente em parte, considerando comprovado um total de depósitos no valor de
R$ 493.451,14, formado por: Estorno de depósito bloqueado 320.000,00, Devolução Cheque
3.996,00, Factoring escritório advocacia 166.555,14 e Estorno de lançamento 2.900,00.
Inconformada, a contribuinte apresenta recurso voluntário, com as seguintes
alegações:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720579/2011-46
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.898 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720579/2011-46

A prova da omissão é nula, posto que seu sigilo bancário foi quebrado
ilegalmente, sem a devida ordem judicial
Que não há como admitir a pretensão de inversão do ônus da prova.
Alega cerceamento no seu direito de ampla defesa face a negativa de realização de
diligencia para esclarecimento.
Que deve ser reformada a decisão da DRJ com relação aos depósitos considerados
não comprovados, posto que os argumentos e a documentação são suficientes para comprovação.
Que simples depósitos bancários não podem ser considerados como renda. Cita a
Súmula no 182 do extinto TFR.
Que o auto de infração deve ser anulado, tendo em vista a impossibilidade de
correção do mesmo pelo julgamento administrativo.
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Do Sigilo Bancário
Em seu recurso, a contribuinte repete sua tese defensiva e alega que a autuação
seria nula, pois o fisco teria violado o sigilo bancário do recorrente, sem que houvesse
autorização judicial para tanto.
A autoridade julgadora de piso afastou a alegação do contribuinte, sob o
entendimento de que as informações perante as instituições financeiras foram obtidas com fulcro
no artigo 6° da Lei Complementar n° 105/2001, regulamentado pelo Decreto n° 3.724/2001.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral
no RE n° 601.314:
O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da
esfera bancária para a fiscal.
Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, essa decisão deve ser repetida
pelos Conselheiros.
Assim, entende-se que o acesso às informações obtidas junto às instituições
financeiras pela autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de
sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a
que se obrigam os agentes fiscais.
Do Indeferimento do Pedido de Diligência.
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.898 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720579/2011-46

Quanto ao pedido de diligência, verifica-se que a decisão de Primeira Instância
entendeu que não merecerem ser acolhidas às alegações apresentadas sobre a possibilidade de
comprovação da origem dos recursos utilizados nas operações de depósito através de realização
de uma diligência, indeferindo o pedido solicitado pela contribuinte
Não merece reparos a decisão de piso, já que a responsabilidade pela apresentação
das provas do alegado compete ao contribuinte que praticou a irregularidade fiscal, não cabendo
a determinação de diligência ou perícia de ofício para a busca de provas em favor do
contribuinte.
Ora, o Decreto n 2. 72.235, de 1972, com redação dada pela Lei n 2 8.748, de
1993 - Processo Administrativo Fiscal - diz:
"Art. 16 - A impugnação mencionará: (...).
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
§ 1o. Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
(...)
Art. 18 - A autoridade julgadora de Primeira Instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
§ 1o. Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e intimará o
perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a ambos apresentar os
respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau de complexidade dos
trabalhos a serem executados."
Como se verifica do dispositivo legal, o colegiado que proferiu a decisão tem a
competência para decidir sobre o pedido de diligência ou perícia, e é a própria lei que atribui à
autoridade julgadora de primeira instância o poder discricionário para deferir ou indeferir os
pedidos de diligência ou perícia, quando prescindíveis ou impossíveis, devendo o indeferimento
constar da própria decisão proferida, o que não implica em cerceamento do direitos de defesa.
Quanto a possibilidade de reforma no auto de infração pelas instancias
administrativos, informamos ser possível à administração tributária, assim como a administração
publica em geral, rever os seus atos quando comprovadamente insubsistentes. No presente caso,
a primeira instancia decidiu por reduzir a base de cálculo do tributo por considerar comprovados,
em parte, os depósitos.
Rejeita-se as preliminares de nulidade
Da Inversão do Ônus da Prova
No mérito, quanto à esta questão, cumpre trazer a lume a legislação que serviu de
base ao lançamento, no caso, o art. 42 da Lei no 9.430/1996, verbis:
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.898 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720579/2011-46

Art.42 - Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
De acordo com o dispositivo supra, basta ao fisco demonstrar a existência de
depósitos bancários de origem não comprovada para que se presuma, até prova em contrário, a
ocorrência de omissão de rendimentos. Trata-se de uma presunção legal do tipo juris tantum
(relativa), e, portanto, cabe ao fisco comprovar apenas o fato definido na lei como necessário e
suficiente ao estabelecimento da presunção, para que fique evidenciada a omissão de
rendimentos.
Na presunção legal a lei se encarrega de presumir a ocorrência do fato gerador,
razão pela qual há necessidade de se comprovar o nexo causal entre cada depósito e o fato que
represente omissão.
Assim, com a constatação da movimentação financeira pela - fiscalização cabia ao
contribuinte, com a inversão do ônus da prova, comprovar a origem dos depósitos e aplicações
financeiras, mediante a demonstração de os depósitos e aplicações estarem declarados ao fisco
ou de não constituírem renda tributável,
O contribuinte foi intimado e com seus argumentos não esclareceu ou comprovou
a origem dos depósitos, com isso, operou-se a presunção de que trata o art 42, da Lei 9430, de
1996 no sentido de os depósitos e aplicações financeiras constituir em omissão de rendimento
tributável, conforme apurado pela fiscalização.
Dos Depósitos Bancários de Origem não Comprovada Como Fato Gerador do
Imposto de Renda
Faz-se necessário esclarecer, em vista dos argumentos utilizados na Impugnação,
que o que se tributa não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de
rendimentos por eles representada. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de
exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem
dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
Em outras palavras, a presunção em favor do Fisco não se configura como mera
suposição e transfere ao contribuinte o ônus de ilidir a imputação, mediante a comprovação, no
caso, da origem dos recursos. Trata-se, afinal, de: presunção relativa, passível de prova em
contrário; e prova que deve ser feita pelo próprio contribuinte interessado, uma vez que a
legislação define os depósitos bancários de origem não comprovada como fato gerador do
imposto de renda, sem impor outras condições ao sujeito ativo, além da demonstração dessas
circunstâncias.
Ressalte-se que, diferentemente da Lei 8.021/90, que considerava como
rendimento o depósito sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2301-000.898 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720579/2011-46

riqueza , a Lei 9.430/96 exige apenas que os depósitos deixem de ser comprovados por meio de
documentos hábeis e idôneos para que estes sejam considerados hipótese de incidência tributaria,
independentemente da existência de acréscimo patrimonial.
Atualmente, esse assunto é assim entendido pelo CARF:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada
DO PEDIDO DE REVISÃO DA DECISÃO DA DRJ SOBRE OS DEPÓSITOS
CONSIDERADOS NÃO COMPROVADOS.
Da análise da documentação e das explicações apresentadas na impugnação,
verifica-se que não há novidade no recurso voluntário. Dessa forma, por concordância, adoto e
transcrevo a analise feita no acórdão recorrido:
Da duplicidade da tributação
Alega a impugnante que o valor é parte de depósito de R$ 100.000,00 na conta do seu
marido, Fernando Augusto Braga Oliveira, onde inclusive está sendo tributado,
ocorrendo, portanto, tributação em duplicidade. Prossegue em seus esclarecimentos,
afirmando que ainda que não fosse assim, o referido valor é parte do sogro da
impugnante, Almério Bahury de Oliveira, decorrente de ação judicial que o mesmo
move contra Banco da Amazonia e Caixa de Assistencia e Previdência Complementar
— CAPAF, processo no 2001101333343 da 10a Vara Cível de Belem do Pará, em que
levantou o valor de R$ 208.052,10 em dezembro de 2006, tendo o valor transitado pela
conta da impugnante para realização de despesas do referido senhor.
Refuta-se as alegações da contribuinte, por falta de comprovação, uma vez que deixou
de apresentar qualquer documento para lastrear suas justificativas de transações entre
membros de uma entidade familiar, quer entre a contribuinte e seu cônjuge, quer entre a
contribuinte e seu sogro.
Não existe qualquer prova de que o referido processo trabalhista que teria originado o
levantamento de recursos no montante de R$ 208.052,10 em dezembro/2006 teria sido a
origem da transferência eletrônica efetuada em 16/03/2007.
Assim, não se tratando de transferências entre contas de mesmo titular e ainda, por falta
de amparo documental, com coincidência de data e valor, não subsiste a justificativa da
contribuinte de duplicidade de tributação do referido crédito bancário, mantendo-se a
presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por depósito de origem não
comprovada.
Acordo judicial com pagamento de honorários à pessoa jurídica
A contribuinte alega que o valor foi decorrente de acordo formalizado nos autos do
processo movido por Ana Luiza Parente contra o antigo Banco Meridional do Brasil, no
98118105, que tramitou na 11a Vara Cível da Comarca de Belém, tendo sido emitido
um cheque em nome de Arrais & Oliveira Advogados e feito um endosso e depósito na
conta da impugnante. Do total do cheque, foi emitido um cheque em favor da autora da
ação Ana Luiza Parente, no importe de R$ 200.000,00 e compensado em 18.07.2007. O
valor restante, no importe de R$ 120.000,00, não pode ser tributado como valor de
pessoa física por ser valor do escritório Arrais & Oliveira Advogados.
Na análise documental, verifica-se que apesar da coincidência de valor entre o depósito
efetuado em 12/07/2007 (bloqueado por dois dias úteis) e o valor firmado no acordo,
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2301-000.898 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720579/2011-46

objeto de petição datada de 10/07/2007, às fls. 275/276, a impugnante não logrou êxito
em comprovar a correlação entre os valores que teriam sido pagos por meio de cheque
nominativo ao escritório de advocacia, às fls. 273, do qual é sócia, e o crédito bancário
em conta corrente de sua titularidade.
Isso por que a cópia da petição apresentada, às fls. 275/276, produzida pelo escritório
Affonso Pernet e Nair Ventura Advogados e assinada pelos advogados Rosomiro Arrais
e Marlan Marcos da Silva Ferreira, está desacompanhada de documentos e peças
processuais que confirmem o teor do que teria sido decidido e o acordado nos
autos do processo judicial ao qual a petição faz referência, no 1998.1.0181058.
Além disso, para ser aceita a justificativa de que o valor se refere a rendimentos de
acordo judicial, onde o escritório Arrais & Oliveira representou a autora e por meio de
endosso depositou o cheque na conta da contribuinte, deveria ficar comprovado o
repasse do valor de R$ 200.000,00 à beneficiária dos rendimentos e também a origem
da diferença de R$ 120.000,00 em receita de honorários da pessoa jurídica, o que
poderia ser feito, por exemplo, com a apresentação do livro contábil de registro da
referida receita e de sua tributação.
Nesta altura da decisão da DRJ (acima), verifica-se que a recorrente, embora
tenha instruído a impugnação com a petição do acordo firmado entre as partes, tendo em vista a
sentença de mérito exarada nos autos do processo 1998.1.018105-8, não apresentou esta referida
decisão judicial. Portanto, deve ser oportunizado à recorrente, que a mesma apresente a decisão
judicial do processo 1998.1.018105-8.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade preparadora intime a parte para que apresente documentação relativa à decisão judicial
contida nos autos do processo n 1998.1.018105-8.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital